Tribunal: STF
Processo: RHC 187988
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Recomendação 62/2020 do CNJ. Instrução processual deficiente. Supressão de Instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. NECESSIDADE. COVID-19. CONDIÇÃO CLÍNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 
    2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. 
    3. Na hipótese, sem os documentos indicados (decreto de prisão e sentença condenatória) não é possível avaliar a presença ou não do periculum libertatis. Além disso, não há nos autos elementos oficiais que permitam aferir a condição clínica do paciente – portador ou não de comorbidades – e a estratégia adotada pela unidade prisional no enfrentamento da pandemia. 
    4. A decisão impugnada foi proferida em juízo monocrático, o que torna cogente o pronunciamento do colegiado, sob pena de supressão de instância. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recuso para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. Na sequência, sobreveio a interposição do RHC 574.466, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a decisão ora guerreada indeferiu o pedido de liberdade por entender que, no caso concreto, não há justificativa hábil para a revogação da prisão provisória do Paciente”. Sustenta que “o pedido de revogação da prisão não se fundamenta em questões que digam respeito à conduta do Paciente ou às provas produzidas nos autos, mas na responsabilidade estatal de protegê-lo, de garantir sua saúde e a saúde da população em geral. Cabe ao Judiciário, neste cenário, minimizar os danos catastróficos da proliferação da COVID-19 dentro do sistema penitenciário brasileiro”.
    5. A defesa requer a substituição da “prisão provisória do paciente pelas medidas alternativas do art. 319 do mesmo diploma legal, especialmente a prisão domiciliar, tendo em vista que a manutenção da privação de liberdade representa violação frontal aos artigos 6º da Constituição Federal, 316, p. único do CPP e 14 da Lei nº 7.210/84, sem perder de vistas ainda a Recomendação 62/2020 do CNJ”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. As matérias ora em discussão não foram apreciadas pelo STJ, tendo em vista a deficiência na instrução do habeas corpus apresentado naquela Corte Superior. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
    Na decisão impugnada foi destacada a ausência de cópia do decreto da prisão preventiva e também da sentença condenatória. 
    Reitere-se que o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 
    É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 
    […]
    A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. 
    No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido pela parte interessada. 
    Na hipótese, sem os documentos indicados não é possível avaliar a presença ou não do periculum libertatis. Ademais, não há nos autos elementos oficiais que permitam aferir a condição clínica do paciente – portador ou não de comorbidades – e a estratégia adotada pela unidade prisional no enfrentamento da pandemia. 
    […].”
    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “o réu foi condenado pela prática de roubo majorado, delito que envolveu grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo para subjugar as vítimas e facilitar a inversão do numerário disposto na agência dos Correios”. 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator